Tribunal: STF
Processo: ARE 1594165
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Daniel de Barros Zampieri Corbett interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO TUTELA PROVISÓRIA C.C. TUTELA DE EVIDÊNCIA Concurso público Agente de Segurança Penitenciária Exclusão do certame Pleito de anulação do ato administrativo, afastando a reprovação Inadmissibilidade Legalidade do ato administrativo reconhecida A reprovação na fase de investigação social, tem razão de ser ante a conduta do candidato incompatível com o exercício da função almejada, o que ensejou a sua eliminação do concurso público Autor que aceitou as condições estabelecidas no edital Impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados Recurso não provido”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
Em suas razões recursais, aponta violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a tese firmada no julgamento do Tema nº 22 da Repercussão Geral. 
Alega que “tribunal a quo considerou adequada a exclusão do recorrente na condição de averiguado, apontando, ainda, que não concordando com tal previsão no edital deveria ter impugnado esse instrumento antes de inscrever no concurso, o que se releva completamente arbitrário”. 
Discorre que “estão encartadas nos autos evidências de que não houve representação da ex-companheira do recorrente, tendo o feito sido arquivado, conforme atestado em certidões de objeto e pé, além de todas as outras certidões negativas em nome do recorrente, somando-se, ainda, a demonstração de renovação de sua identidade militar, que exige verificações rigorosas e periódicas de apuração de conduta social e moral”. 
Argumenta que o acórdão recorrido “não demonstrou distinção fática nem justificou a superação do precedente obrigatório, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a conduta do candidato seria incompatível com o cargo.”
Requer, ao fim, o provimento do recurso para “(a) declarar a inconstitucionalidade da exclusão do recorrente na etapa de investigação social, por violar a presunção de inocência e o Tema 22 do STF; (b) determinar a imediata reinclusão e nomeação do candidato no concurso, obedecida a ordem de classificação; e (c) fixar as demais consequências legais e administrativas". 
Inadmitido o recurso extraordinário, o recorrente interpôs agravo, culminando, assim, na remessa dos autos a esta Corte. 
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema nº 22 da Repercussão Geral, fixou tese com o seguinte teor:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:

“29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).

No caso dos presentes autos, trata-se de ação ordinária ajuizada com o intuito de “declarar o requerente plenamente apto na Investigação Social do concurso de ingresso para os cargos inicial, reconhecendo-se todos seus direitos retroativos”.
O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:

“Infere-se dos autos, que o autor participou de concurso público de ingresso no cargo de Agente de Segurança Penitenciária - Edital nº 58/2017 (fls. 250/253), tendo sido excluído do certame por ter sido declarado inapto na fase de investigação social. 
Depreende-se que a comprovação de idoneidade e conduta ilibada da vida pública e privada e a investigação social será realizada no Município de São Paulo (item 3 do Capítulo X fl. 252), além de ter caráter eliminatório (item 9 do Capítulo X fl. 252). 
Segundo estabelece o edital do concurso público em debate, quanto a etapa investigação social e comportamental (fl. 252):
'CAPÍTULO X DA COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E NAVIDA PRRIVADA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
...... 
10.5. A investigação social tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos da vida em sociedade, impedindo que pessoa com perfil incompatível ingresse no Quadro da Secretaria da Administração Penitenciária. 
10.6 - Os subsídios necessários à investigação social do candidato, instituída pelo Decreto nº 57.442, de 18.10.2011, publicado no DOE de 19.10.2011, serão fornecidos pelo próprio candidato no mesmo momento da realização da comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada por meio do Questionário preenchido pelo candidato nos termos do item 9.1 deste capítulo. 
10.7 - A investigação social do candidato será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, sejam eles: a disciplina, o profissionalismo, a dignidade humana e a honestidade, impedindo a liberação e aprovação, a exemplo, dentre outras hipóteses, de: 
..... 
10.7.2 - Pessoas com antecedentes criminais e/ou registros policiais nas condições de averiguado;
 ..... 
10.8 - Será considerado “INAPTO” na comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, com a sua consequente eliminação do Concurso' 
Nesse passo, a decisão de eliminação do autor, foi devidamente motivada, como se extrai da informação CCP 1/2024, oriunda da Secretaria de Administração Penitenciária (fls. 301/302):

'... após a verificação de seus antecedentes e realização de pesquisa verificou-se as seguintes ocorrências: 
1. Processo nº 1511364-86.2017.8.26.0554: data de distribuição: 30/11/2017. Boletim de Ocorrência nº 1487/2017, na Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher de Santo André, Data do fato: 23/11/2017. Artigo 147, caput, parte 1 do Código Penal. Local..... Situação Processual: Concessão de Medida Protetiva em 26/01/2018, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
2. Processo nº 0001332-62.2018.8.26.0554: Data de Distribuição: 25/01/2018. Inquérito Policial: Boletim de Ocorrência nº 717/2017, na Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher de Santo André, Situação Processual: os autos encontram-se em andamento ainda em inquérito policial. Concessão de Medida Protetiva em 26/01/2018, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). ... houve distribuição, por dependência, aos autos de nº 0001332-62.2018.8.26.0554.'
[...]
Nesse contexto, perfeitamente compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir a importante função pública, como no caso em tela. 
Logo, da análise das peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato desclassificatório, que se revelou razoável e proporcional, diante dos fatos apurados pela autoridade competente, sobrevindo a conclusão de que a r. sentença de improcedência da ação merece prevalecer..”

Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.580.627/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/2/26).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Segurança pública. Investigação social. Previsão legal e editalícia. Ação penal em curso por crime de homicídio. Ato administrativo de exclusão do candidato. Compatibilidade com a tese do tema 22 da RG. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão que havia rechaçado a exclusão de candidato em concurso público para Investigador de Polícia Civil na fase de investigação social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição criminal posterior deve afastar a legalidade do ato administrativo que, com base nas regras editalícias e nas provas apresentadas na etapa do concurso, excluiu o candidato do certame na fase de investigação social. III. Razões de decidir 3. O agravo não demonstra o desacerto da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência do STF, permitindo exceção ao tema 22 em casos de segurança pública, considerando a gravidade e as peculiaridades do cargo. A absolvição posterior não invalida a análise administrativa fundamentada em elementos objetivos disponíveis à época da avaliação. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: RE 1.486.468 AgR.” (RE nº 1.487.107/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/9/25).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).

Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:

“A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):
“14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 
14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.
Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”

Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 974.489-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/9/16). 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente